Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706020-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GEORAM PIO DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: SIBELLY FATIMA DE SANTANA CESAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora